Tribunal: TJMT
Processo: 1001646-09.2023.8.11.0012
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001646-09.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), WENDER MARTINS DA SILVA - CPF: 495.758.131-20 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.

DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO.
ILEGALIDADE CONSTATADA
.
SAQUE CONVERTIDO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.

RESTITUIÇÃO SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e danos morais. A decisão de primeiro grau declarou a inexistência da relação jurídica, condenou o banco à restituição simples dos valores indevidamente descontados, autorizou a compensação e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. O banco recorre alegando a legalidade dos descontos, a inexistência de danos morais e impugnando a restituição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de informações ao consumidor que justifique a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado; e (
ii
) estabelecer se há dano moral indenizável na espécie.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes se enquadra no Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicáveis os seus dispositivos e a Súmula 297 do STJ, que reconhece a incidência do CDC às instituições financeiras.

O banco descumpre o dever de informação ao não esclarecer devidamente a modalidade contratada, caracterizando vício de consentimento e induzindo o consumidor a contratar produto financeiro diverso do pretendido.

A conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado se justifica diante da inadequada prestação de informações e
da efetiva disponibilização dos valores por meio de transferência bancária, configurando desvirtuamento da operação.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, pois não se comprova má-fé do banco, conforme entendimento consolidado.

O mero descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral, sendo necessário demonstrar ofensa aos direitos da personalidade ou à dignidade da pessoa humana, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais.

Tese de julgamento
:

A falha na prestação de informações ao consumidor quanto à modalidade contratada justifica a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé do banco.

O mero descumprimento contratual, sem demonstração de violação a direitos da personalidade, não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, 46, 51 e 52; CC,
arts
. 170 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023, DJE 31.07.2023; TJMT, N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023, DJE 24.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco
Pan
S/A
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
Cível
da Comarca de
Nova Xavantina
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
ação

declaratória de
inexistência de relação jurídica c/c
repetição de indébito e danos
e morais
, ajuizada
por

Wender Martins da Silva
, para
:
a)declarara
inexistência da relação jurídica
; b)condenaro banco requerido àrestituição
, na forma simples, do indevidamente descontado no benefício previdenciário do autor,
com atualização monetária a partir dos descontos indevidos, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;
c)
autorizar a compensação; d)

condenaro banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor deR$
5
.000,00
,
com incidência de juros da mora a partir do evento danoso, e correção monetária, a partir da data desta sentença.

Por conseguinte,
entendeu a sucumbência mínima e
condenou o banco ao pagamento das custas
,
despesas processuais
e
honorários advocatícios,
fixados em
10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, alega o apelante, em síntese, a legalidade do
s

descontos das parcelas de empréstimo em folha de pagamento/benefício e a inexistência de onerosidade excessiva.

Defende a
inexistência de danos morais
e ausência de nexo de causalidade.

Impugna a restituição em dobro.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id
265244758
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de ação declaratória, questionando o requerente/apelado os descontos mensais de cartão de crédito consignado (RMC) realizados em sua folha de pagamento.

Na
petição inicial, diz o autor/apelado que é servidor público estadual e passando por dificuldades financeiras procurou o banco para firmar empréstimo consignado.

Sustenta que foi induzid
o
a erro
com a realização de uma operação de crédito diversa da pretendida
e que
recebeu transferência bancária na realização de empréstimo consignado, mas
que foi firmado
“saque” de cartão de crédito.

Citado, o banco defendeu a legalidade da contratação.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos d
o
autor
.

A controvérsia do recurso é verificar se devida a reforma da sentença para declarar a improcedência da ação.

Pois bem.

H
á de se consignar que
o apelado
é destinatári
o
final dos serviços
d
o
apelante
e que a relação das partes se amolda aos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

N
os contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6º e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4º inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo com o art. 51, § 2º do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco
apelante
em relação ao a
pelado.

Com base
nos documentos acostados pelo banco, nota-se
liberação
de valores
, via TED – transferências bancárias
,
dito

“
saque
”
, no entanto, sem indicar a quantidade de parcelas e respectivos valores para pagamento.

Percebe-se, ainda, que
o
apelad
o
-consumidor manifestou interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado. Assim, tem-se que não lhe foram prestadas as informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico.

Conforme se depreende
do conjunto-probatório dos autos
, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o “saque”, cujo valor, foi disponibilizado por meio de transferência bancária, na conta do autor/apel
ado
, evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Demonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado, modalidade que o apelante pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não
demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.

(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de
“
saque
”
devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado
para servidor público
) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia.
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Portanto, deve ser
convertida a modalidade e admitida a compensação.

A
devolução deve ser feita
de forma simples
,
conforme determinado na sentença,
uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Com razão o banco apelante apenas no que se refere aos danos morais
, uma vez que não restaram configurados os danos morais pleiteados.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito:

(
N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 24/08/2023).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao apelo,
para

afastar
a condenação à indenização por danos morais.

Por conseguinte,
tendo em vista que o autor/apelado decaiu da parte mínima de seus pedidos, mantenho o ônus sucumbencial sob a responsabilidade do ba
nco

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025